Tribunal: TJDFT
Processo: 0742192-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0742192-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante da renúncia manifestada pelos patronos que assistiam a agravada e aferida a inviabilidade de sua intimação pessoal no endereço constante nos autos[1], oficie-se ao eminente juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual da agravada no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por ela constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade com a anotação do novo patrono eventualmente por ela constituído. Outrossim, proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome dos patronos renunciantes das publicações dos atos processuais doravante praticados. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos, oportunamente. I. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70709640 (fl. 137).